Tribunal: STF
Processo: ARE 1435056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO (EDITAL DP-2/321/2018). REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO PARAO CARGO DE SOLDADO 2ª CLASSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA.Candidato cujos aspectos da vida pregressa e atual, seja social, moral, profissional, escolar, e demais aspectos emsociedade, são incompatíveis com os princípios da Instituição, que se pauta nos valores morais e éticosimprescindíveis ao exercício da profissão policial-militar. Circunstâncias fático-jurídicas desabonadoras, como aconvivência no mesmo imóvel com acusado de crime de falsificação de moeda, a venda de CDs e DVDs pirateados e com afronta a direito autoral, conduta de lesão corporal dolosa e diploma de conclusão de curso fraudulento que foram apuradas somente após aprofundamento pela banca examinadora. Decorre do poder discricionário da Administração a recusa dos candidatos que não reúnam condições de exercer as atividades próprias do cargo, cabendo apenas ao Judiciário o exame da legalidade do ato. Inexistência de ilegalidade. Sentença mantida.



    Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, LV, LVI, LVII, e LXIX, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conquanto seja verdade que a pesquisa social deve se resumir na vida pregressa da pessoa do candidato, e não de seus amigos, parentes e afins, tal como asseverado pelo ilustre Des. Marcos Pimentel Tamassia, nosautos do Processo 1051749-84.2017.8.26.0053, segundo o qual “apenas os laços de parentesco ou convivência com essas pessoas não são elementos suficientes para que se conclua, com o necessário grau de precisão, que a autora encontra-se imersa no meio criminoso ou esboça conivência com qualquer conduta incompatível com os deveres de policial militar, a ensejar a sua exclusão do concurso público”, fato é que são inúmeros elementos que, juntos, desabonam a avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade do então candidato.



    (...)



    No caso dos autos, não comprovou o autor os fatos constitutivos do seu direito, e nas razões recursais apenas refutou os atos da Administração afirmando que a convivência no mesmo imóvel que seu sogro, acusado decrime de falsidade de moeda, se deu por não ter alternativa para residir em outro local, e que não teria conhecimento do boletim de ocorrência contra si lavrado, que o certificado de conclusão de curso teria a chancela da direção escolar, cuja instituição teria funcionado por anos sem nenhum impedimento, e que as investigações sobre a violação de direito autoral pela venda de CDs e DVDs pirateados não teriam implicado nenhumacondenação.



    Ocorre que, como se denota, a convivência em ambiente criminoso ou com o próprio criminoso são circunstâncias previstas em edital desabonadoras e que não se compatibilizam com os princípios que regem a instituição militar, pois haveria a proximidade do profissional da segurança pública com ambiente familiar criminoso, com sérias implicações, desde a propensão à prevaricação até a prejudicialidade da imagem da instituição.



    Ademais, tanto as acusações que constam do boletim de ocorrência quanto as condutas apontadas pelaviolação ao direito autoral não foram negadas ou seguramente contestadas pelo autor, de modo que a prática de tais atos não guarda absolutamente nenhuma compatibilidade com o cargo pretendido e com os valores defendidos pela instituição, tornando duvidosa a conduta ilibada do apelante.



    Por fim, cabia ao apelante averiguar, junto à Secretaria da Educação no âmbito estadual ou ao Ministério da Educação no âmbito Federal, a regularidade da instituição em que pretendia concluir os estudos, haja vista a significativa oferta de instituições com notória especialização em venda de certificados de conclusão e que, sem apresentar nenhum programa sério e compatível com as políticas de educação estadual ou federal, oferecem condições extraordinárias, estapafúrdias e altamente atrativas de preço e tempo mínimo de curso para obtenção do diploma."



     



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente